Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Superado o prazo legal sem o respectivo pagamento, intime-se o SINDIRETA para requerer o que for de direito. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador